Tribunal: STF
Processo: Rcl 47152
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Laercio Demerval Schuster Júnior em face de um conjunto de atos administrativos do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, autoridade investida na presidência do Tribunal Especial de Julgamento da Representação nº 002.6./2020 (Processo de Impeachment nº 6919/2020), por suposta violação ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante e à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 378-MC/DF.
    O reclamante diz que “veio a ser eleito, nos termos do § 3º do art. 78 da Lei 1.079/50, para compor o Tribunal Especial de Julgamento, composto por outros 4 (quatro) parlamentares e 5 (cinco) Desembargadores do e. TJSC, órgão presidido pelo Exmo. Sr. Presidente do e. TJSC, Desembargador Ricardo Roesler” (pág. 2 da inicial).
    Sustenta, preliminarmente, possuir legitimidade para ajuizar esta reclamação.
    Sobre o processo de impeachment, afirma ter havido uma “supressão total da fase instrutória do processo, bem assim dos atos formais prévios ao julgamento final”, além de o rito contrariar pontos sensíveis da Lei 1.079/50 e do acórdão deste Tribunal nos autos da ADPF 378.
    Assevera, na sequência, que todo o processo, desde a fase de admissibilidade, deve seguir o rito definido pela lei 1.079/50,
    “[...] com os instrumentos processuais e o próprio rito (no que aproveita), do Processo Penal. Tanto que se tem denúncia e defesa; libelo e contra libelo. Tanto que a fase de admissibilidade, a propósito, pautou-se na existência de elementos mínimos de autoria e materialidade, ou seja, seguindo o rito do Processo Penal brasileiro.
    Argumenta, no entanto, que,
    “[...] tão logo admitida a denúncia pela sua última fase (seguindo a sistemática do sistema bicameral estipulado pela ADPF 378), e tão logo apresentados libelo acusatório no último dia 31/03/2021 (início formal da fase de instrução e julgamento – adotando o paralelo com o Processo Penal), ao invés do pronto impulso processual preconizado pelo art. 27 da Lei 1.079/50, estabeleceu uma fase de ‘especificação de provas’ pela respeitável Decisão de 09/04/2021.
    Aduz que, por ocasião dessa fase inaugurada de especificação de provas, a autoridade reclamada
    “[...] abriu prazo aos julgadores para que se manifestassem a respeito da juntada de prova documental que veio do e. STJ, dando conta da não responsabilização criminal (comum) do Sr. Governador na compra […] dos respiradores chineses”, e o reclamante “requereu fosse agendada a data para o interrogatório do denunciado” (pág. 6).
    Informa, mais, que sobreveio decisão monocrática do Presidente indeferindo o pedido que formulara quanto à oitiva de duas testemunhas ante a “falta de concerto entre a finalidade da instrução e os contornos na acusação”, bem como o pedido de agendamento da data para o interrogatório pelas seguintes razões:
    “[...] dadas as circunstâncias em que é feito o pedido, a oitiva transformaria o Tribunal Especial em palco inquisitivo, o que se permite no âmbito da investigação, mas é incompatível com a vocação do órgão julgador. Em outras palavras, a inquirição poderia surtir repercussão política, mas não teria, pelo que se põe, qualquer relevância jurídica considerando o que se apurou até aqui. Por outro lado, a inquirição sem justa causa serviria apenas para atrasar o andamento do processo.” (pág. 6).
    Sustenta, assim, que
    “[...] a fase instrutória do pedido de Impeachment veio a ser mutilada por uma manifesta incongruência de rito, a partir de uma inexistente deliberação monocrática, pela presidência do e. Tribunal Especial de Julgamento, da pertinência de diligências e oitiva de testemunhas que, ao fim e ao cabo, são direcionadas à formação da compreensão do julgador”.
    A seu ver, compete ao Presidente “apenas a organização dos trabalhos e a presidência da sessão, jamais a condução da instrução” (pág. 7).
    O reclamante acrescenta que a proibição da oitiva de testemunhas e diligências, bem como do interrogatório do acusado, e a falta de competência do “Presidente do Tribunal Especial para, monocraticamente, apreciar e indeferir provas”, são incompatíveis com o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 378 e na SV 46 (pág. 9).
    Pede, ao final, ante a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo considerando o início do julgamento na data de amanhã, a saber, 7/5/2021, para que
    “[...] seja imediatamente suspenso o ato coator objurgado até o julgamento final da presente Reclamação, ou, de forma sucessiva, que se consagre o princípio da colegialidade e determine a remessa dos autos do Processo de Impeachment à eminente Relatora, para que proceda relatório e voto, aprazando dia para decisão colegiada acerca da prova, ou então, também de forma sucessiva, que seja igualmente suspenso o ato objurgado para outro seja exarado, consagrando-se o direito à ampla instrução probatória prevista no item 12 da ementa da ADPF nº 378 deste e. STF” (pág. 22).
    No mérito, requer a procedência do pedido para
    “[...] a cassação do ato reclamado, determinando-se que outra decisão seja proferida, por manifesto vilipêndio à ADPF nº 378 e à Súmula Vinculante nº 46 deste e. STF, e assim, seja consagrado o princípio da colegialidade, a ampla instrução probatória, o consagrado ato de interrogatório bem como a possibilidade de apresentação de alegações finais no prazo igualmente determinado pela ADPF supra epigrafada” (pág. 24).
    Ontem, dia 5/5/2021, o Governador afastado Carlos Moisés da Silva interpôs a petição no 47.293/2021, onde se manifesta pela ilegitimidade do reclamante, o qual, segundo entende, busca apenas procrastinar o feito, e salienta que o Processo de Impeachment 02.6/2020, ora sob análise, adotou o mesmo rito procedimental do Processo de Impeachment anterior, o 001.5/2020, com a mesma formação dos respectivos Órgãos Especiais.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação.
    Isso porque o ora reclamante não demonstra qualquer prejuízo sofrido com as decisões reclamadas, o que afasta, desde logo, a sua legitimidade ativa para compor o polo ativo desta reclamação.
    Com efeito, nos termos de orientação firmada por esta Suprema Corte, são legitimados para a propositura de uma reclamação todos aqueles que se vejam prejudicados por atos que contrariem decisões com eficácia vinculante e geral, ou seja, erga omnes (Rcl 6078/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
    Anoto, mais, que a legitimidade ativa para propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa).
    Sublinho, ainda, que o rito adotado para o julgamento do Processo de Impeachment ora questionado foi semelhante àquele previsto para o primeiro Processo de Impeachment, tendo o reclamante integrado o Tribunal Especial de Julgamento em ambos os processos. Por outro lado, vejo que o parlamentar reclamante participou da aprovação do procedimento contra o qual agora se insurge, conforme se verifica a partir do exame da íntegra do processo (doc. eletrônico 23).
    Ainda que fosse possível superar tal óbice, não identifico a alegada afronta à Súmula Vinculante 46, abaixo transcrita:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    Recordo que o referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF em súmula vinculante, efetuada pelo Plenário desta Casa, em sessão na qual assim me pronunciei:
    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento.
    Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade”.
    Como se pode perceber, a referida Súmula Vinculante 46 reconheceu a competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento, não tendo ficado evidenciada, no caso sob exame, qualquer ofensa a essa disciplina, mesmo porque o deferimento ou indeferimento de provas – admitindo algumas e excluindo outras – é atribuição daquele que relata ou coordena os trabalhos de impeachment, dependendo da fase dos trabalhos.
    Assim, considerando, especialmente, o estreitíssimo âmbito cognitivo e probatório da reclamação constitucional, que exige, para a sua admissibilidade, a aderência estrita entre o paradigma apontado e o ato reclamado, não vejo como dar seguimento ao presente inconformismo, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
    Por derradeiro, também não verifico qualquer aderência da presente reclamação ao outro paradigma invocado na inicial, isto é, a ADPF 378-MC/DF, porque nela se tratou de matéria totalmente diversa daquela de que aqui se cuida, a saber, a alteração do papel da Câmara dos Deputados, relativamente àquele que lhe foi atribuído pela Lei no 1079/1950, em face do advento da Constituição de 1988, a qual lhe reservou apenas o papel de admissibilidade do processo de impeachment.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando, em consequência, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator